Tribunal: TJES
Processo: 5001453-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001453-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX SANDRO DE FREITAS BESSERT

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – NÃO CONCESSÃO DE DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME - IMPUGNAÇÃO – VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução. 2. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX SANDRO DE FREITAS BESSERT,
contra suposto ato coator da MM. Juíza de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES – Execução Penal.

O impetrante argumenta que o paciente não teve o seu direito de progressão de regime respeitado.

Diante disso, pugna pela imediata progressão para o meio aberto,
além d
a consequente expedição do alvará de soltura do paciente.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001453-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX SANDRO DE FREITAS BESSERT

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEX SANDRO DE FREITAS BESSERT
contra suposto ato coator da MM. Juíza de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES – Execução Penal.

O impetrante argumenta que o paciente não teve o seu direito de progressão de regime respeitado.

Diante disso, pugna pela imediata progressão para o meio aberto,
além d
a consequente expedição do alvará de soltura do paciente.

Inicialmente, saliento que quando do indeferimento da liminar restou consignado que:

[...]

A liminar em
habeas corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Verifico dos autos que o paciente cumpre pena em razão de condenação pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Entretanto, deve-se salientar que
“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade” (AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023)
.

Como exposto, em ocasiões de evidente ilegalidade em que outras vias recursais se tornaram preclusas ou indisponíveis, somado a liberdade do paciente encontrar-se cerceada, o presente remédio heroico pode ser utilizado para sanar o constrangimento ilegal, porém, isto não resta evidenciado no caso em análise.

Portanto, não se revela prudente deferir a liminar, sem antes ouvir a autoridade apontada como coatora, sobre a situação alegada.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido liminar.

[...]

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico que não houve alteração fática, capaz de modificar o entendimento antes exarado.

Ademais, conforme pontuado, em sede de liminar, o impetrante busca debater matéria afeta à execução penal, fazendo uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso adequado, qual seja, o Agravo de Execução.

Nessa linha, importante salientar que
“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”. (AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Assim, é inconteste que o impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à execução, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)